Tribunal: TJMT
Processo: 1003986-38.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003986-38.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MAYARA THAISSA DIAS CORREA MARTINS - CPF: 016.914.911-01 (APELANTE), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), SEBASTIAO FREITAS DE MEDEIROS - CPF: 628.502.028-00 (APELADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e consumidor. Apelação cível. Ação de indenização por danos morais e materiais. Responsabilidade civil médica. Alegação de erro de prognóstico. Improcedência. Laudo pericial conclusivo pelo prognóstico acertado do requerido. Ausência de falha técnica, negligência ou imperícia. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta em ação de indenização por danos morais e materiais, em que a autora alega que o médico requerido foi negligente ao não realizar o congelamento de seus óvulos antes de procedimento cirúrgico que culminou em sua esterilidade.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à apuração de responsabilidade civil do médico apelado por alegada falha de prognóstico, consubstanciada na ausência de recomendação para congelamento de óvulos antes de cirurgia para tratamento de endometriose.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial, elaborado por especialista designado pelo juízo, concluiu pela inexistência de falha técnica, negligência, imprudência ou imperícia do médico requerido, destacando que o prognóstico seguido era adequado e respaldado pela literatura médica.

4. Constatou-se que a esterilidade da autora decorreu de decisão de outro profissional médico, que, ao realizar a cirurgia, optou por tratamento radical da endometriose, contrariando o plano terapêutico recomendado pelo requerido.

5. Na relação médico-paciente, a responsabilidade civil do profissional liberal é subjetiva, exigindo a demonstração de culpa, o que não restou comprovado nos autos.

6. A conclusão da sentença de improcedência está em consonância com as provas dos autos.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MAYARA THAISSA DIAS CORREA MARTINS, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Materiais e Morais
”

(Proc. nº 1003986-38.2020.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra SEBASTIAO FREITAS DE MEDEIROS, julgou improcedente o pedido, por entender que “
que não houve nenhuma imperícia ou negligência por parte do demandado
”,

de modo que “
possível reconhecer a ocorrência de qualquer falha médica no caso dos autos
” (cf. Id. nº 253353228).

A apelante sustenta que “
o médico deve advertir dos riscos previsíveis e comuns, o que não fora realizado. O ato médico deve ser praticado de tal sorte que, além do cuidado que toda pessoa deve guardar na sua vida de relação, ainda atenda aos deveres de cuidado próprios da profissão, no diagnóstico, na indicação terapêutica, na intervenção cirúrgica e no prognóstico
”, de modo que “
se isso não for provas suficientes, talvez seja necessário algo mais contundente (lesões corporais permanentes, ou mesmos a morte)
”, de modo que “
a condição apresentada atualmente
(esterilidade da apelante)
decorre da negligência médica que não preservou os óvulos quando ainda tinha oportunidade, esta perdida pela orientação de realizar o procedimento cirúrgico sem a preservação dos óvulos
”(cf. Id. nº 253353229).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 253353232).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a autora/apelante Mayara Thaissa Dias Correa Martins ajuizou a presente ação indenizatória contra o médico Sebastião Freitas de Medeiros, objetivando o reconhecimento da responsabilidade do médico e pelos efeitos daninhos e deletérios decorrentes do erro de prognóstico do profissional, que não realizou o congelamento dos óvulos da autora antes de procedimento cirúrgico, operado por outro profissional, que infelizmente a deixou infértil.

O requerido objetou, aduzindo que sopesou a história da paciente, suas condições clínicas e exames apresentados e entendeu ser demasiadamente arriscado submeter a paciente ao procedimento de aspiração de óvulos (alto risco de perfurações devido ao congelamento da pelve e tecidos adjacentes inflamados) e, ainda, considerou a baixa qualidade dos eventuais óvulos coletados (endometriose ativa), o que impossibilitaria, posteriormente, utilizá-los num futuro procedimento de fertilização (FIV).

O laudo pericial resumiu brilhantemente o quadro fático:

“
A pericianda Mayara Thaissa Dias Correa foi diagnosticada com endometriose profunda, em 2015, aos 28 anos, devido à quadro de obstrução intestinal. E 2018, foi indicado tratamento cirúrgico pelo cirurgião geral Dr. Osvanio Salomão Pimenta, que encaminhou previamente para o especialista em reprodução assistida Dr. Sebastião Freitas de Medeiros para captação de óvulos. Após avaliação, Dr. Sebastião indicou drenagem cirúrgica do endometrioma, uso de medicação pós-operatória, seguida de fertilização assistida. Na realização da videolaparoscopia, Dr. Osvanio decidiu pelo tratamento cirúrgico radical da endometriose com ooforectomia bilateral (retirada dos ovários). O Relatório Anatomopatológico da peça cirúrgica descreveu no ovário direito cisto folicular e no ovário esquerdo corpo albicans, com focos de endometriose em ambos
” (cf. Id. nº 253353220)
.

A r. sentença rejeitou o pedido inicial sob os seguintes fundamentos:

“
Pois bem, considerando a complexidade dos fatos narrados, os diversos documentos juntados aos autos, bem como de sua comprovação, no presente caso, houve a necessidade de produção de prova pericial.

Nesse sentido, no laudo pericial judicial acostado no ID. 167590668 o perito concluiu que:

“
5. CONCLUSÃO:

A pericianda Mayara Thaissa Dias Correa foi diagnosticada com endometriose profunda, em 2015, aos 28 anos, devido à quadro de obstrução intestinal. E 2018, foi indicado tratamento cirúrgico pelo cirurgião geral Dr. Osvanio Salomão Pimenta, que encaminhou previamente para o especialista em reprodução assistida Dr. Sebastião Freitas de Medeiros para captação de óvulos. Após avaliação, Dr. Sebastião indicou drenagem cirúrgica do endometrioma, uso de medicação pós-operatória, seguida de fertilização assistida. Na realização da videolaparoscopia, Dr. Osvanio decidiu pelo tratamento cirúrgico radical da endometriose com ooforectomia bilateral (retirada dos ovários). O Relatório Anatomopatológico da peça cirúrgica descreveu no ovário direito cisto folicular e no ovário esquerdo corpo albicans, com focos de endometriose em ambos.

Na
avaliação do dano
, a
decisão da extensão cirúrgica pelo Dr. Osvânio para o tratamento radical da endometriose
, incluindo a
ressecção dos ovários
, tem
nexo causal
com a
incapacidade reprodutiva da requerente, com os seus próprios óvulos
, o que
contrariou o plano terapêutico indicado pelo Dr. Sebastião, de drenagem do endometrioma ovariano, para melhor condição de resposta ovariana para a fertilização assistida e gestação, para posterior tratamento definitivo da endometriose
.

Não restou comprovada a imposição das condições cirúrgicas para ooforectomia bilateral, assim como, a análise laboratorial de ambos ovários verificou que, apesar de existirem focos de endometriose, apresentavam viabilidade funcional. Portanto, passíveis de captação de óvulos para a reprodução assistida prevista, pelo Dr. Sebastião, para o momento pós operatório.”

Destaco ainda a resposta ao quesito apresentado pela Requerente:

2) O prognóstico médico da parte contrária (ID 28679353) a respeito do potencial fértil da Requerente, seria a conduta mais adequada para o caso?

Resposta: Sim. A indicação do Dr. Sebastião acompanhou a literatura científica, no escalonamento do tratamento cirúrgico da endometriose, primeiro drenando o endometrioma ovariano, para fertilização in vitro e gravidez, para posterior tratamento definitivo da endometriose.

No caso em tela, verifica-se que o perito constatou que não houve negligência, imprudência ou imperícia nos atos praticados pelo Requerido, conforme consta expressamente no laudo pericial:

12) Considerando as provas constantes dos autos e o exame clínico efetuado no paciente, queira o Sr. Perito informar se há elementos nos autos que comprovem, com certeza, a ocorrência do alegado “erro médico” ou de culpa (negligência, imperícia ou imprudência) por parte do médico requerido?

Resposta: No caso em tela, não restou comprovado ato médico praticado pelo Dr. Sebastião Freitas de Medeiros que caracterizasse negligência, imprudência ou imperícia.

Sabe-se que não obstante, nos termos do artigo 373, II do CPC, cumpre à parte requerida apresentar elementos à desconstituir o direito alegado pela parte autora, ao ajuizar a ação, a requerente deve apresentar provas mínimas de suas alegações, sob pena de improcedência da pretensão. Senão, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - ADIMPLEMENTO CONTRATUAL - SUBSCRIÇÃO ACIONÁRIA - COBRANÇA DA DIREFENÇA DE AÇÕES - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - MITIGADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS NARRADOS - ART. 373, I, CPC/15 - FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Apesar da inquestionável existência de relação consumerista entre as partes e do pleito de inversão do ônus da prova em razão do CDC, cabe ao autor, ainda que minimamente, demonstrar a existência do ato ou fato descrito na inicial como ensejador do seu direito. 2. Considerando que o autor não traz aos autos qualquer documento comprobatório, tenho que este não se desincumbiu do seu ônus, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido autora. 3. Apelo a que se nega provimento (TJ-PE - AC: 4659905 PE, Relator: José Fernandes de Lemos, Data de Julgamento: 17/07/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/08/2019)

Somente a caracterização da culpa em uma das suas modalidades - negligência, imperícia e imprudência - é que enseja a responsabilização da forma subjetiva, sendo necessário, também, a comprovação do ato, dano e nexo de causalidade.

Congregando as provas que integram o processo de forma a elucidar se houve alguma falha daquele capaz de ensejar a responsabilização, constata-se que não houve nenhuma imperícia ou negligência por parte do demandado.

Como visto,
nada há nos autos que autorize concluir-se, com certeza, que tenha o Requerido agido com negligência, imprudência ou imperícia quanto à indicação médica discutido, ou mesmo que tenha omitido informações relevantes, assim não sendo possível reconhecer a ocorrência de qualquer falha médica no caso dos autos.

Nesse ponto, cabe destacar a resposta ao quesito elaborado pela parte Autora:

4) A confiança a respeito do seu médico, recebendo o prognóstico de que teria bons resultados após a cirurgia, demonstra, com o resultado final, que o médico agira descumprindo com o seu dever de informação?

Resposta: Não restou caracterizado falta de informação da parte do Dr. Sebastião, tendo em vista ter apresentado, em relatório encaminhado ao cirurgião Dr. Osvanio, o plano terapêutico a ser realizado. O Dr. Osvanio, exercendo a sua autonomia médica, decidiu, no intraoperatório, realizar o tratamento radical da endometriose incluindo a ressecção ovariana bilateral, mesmo não terem sido caracterizadas as condições cirúrgicas impositivas para a mesma, contrariando a indicação do Dr. Sebastião de escalonamento do tratamento da endometriose, contemplando primeiro as condições para a fertilização in vitro e gestação, para posterior tratamento definitivo da endometriose.

Não se vislumbra, pois,
in casu
, falha médica, inexistindo nos autos qualquer elemento de prova mais robusto capaz de demonstrar que o Requerido tenha agido com negligência, imperícia ou imprudência durante o atendimento médico discutido ou tenha omitido informações relevantes a respeito de tal procedimento.

Portanto, não se apurando na instrução do processo nada que possa comprovar a falha na prestação da assistência médica adequada, não há lugar para imputar-se responsabilidade indenizatória.

ANTE O EXPOSTO
, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial por
MAYARA THAISSA DIAS CORREA
em desfavor de
SEBASTIAO FREITAS DE MEDEIROS
”.

Observo que, sob o prisma jurídico, a relação existente entre autor e réu, caracteriza-se como de consumo, sendo, portanto, regulada pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, que, em sua sistemática própria, institui regime legal de proteção ao consumidor, ofertando uma série de garantias a este, justamente por ser a parte mais fraca, em desvantagem técnica e econômica, e vulnerável dentro da relação entre eles estabelecida.

Em regra, o CDC prescreve a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de defeito/falha no serviço prestado (art. 14,
caput
), contudo, em relação aos profissionais liberais, como é o caso do médico, excepciona-se essa regra geral ao dispor que a responsabilidade pessoal de tais profissionais deve ser apurada mediante aferição de culpa (art. 14, §4º), portanto, para que reste caracterizada a responsabilidade nas hipóteses em que se discute erro médico, faz-se necessária a presença não só de uma conduta, nexo causal e dano, mas também da demonstração de culpa (
lato senso
) do profissional médico, cabendo anotar, no entanto, quanto a esse último ponto, que “
a responsabilidade subjetiva do médico (CDC, art. 14, §4º) não exclui a possibilidade de inversão do ônus da prova, se presentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, devendo o profissional demonstrar ter agido com respeito às orientações técnicas aplicáveis, adotando as cautelas devidas
” (STJ - Quarta Turma - AgRg no Ag 969.015/SC, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 28/04/2011).

O
laudo pericial elaborado pelo médico perito nomeado pelo Juízo é conclusivo e categórico ao dizer que o requerido “
especialista em reprodução assistida Dr. Sebastião Freitas de Medeiros estabeleceu o plano terapêutico em várias etapas: videolaparoscopia com preservação do ovário direito, drenagem do endometrioma do ovário esquerdo sem retirada da cápsula; medicação no pósoperatório com Zoladex® 3,6mg subcutâneo e mais duas doses, seguida de fertilização in vitro após a última dose do Zoladex®. No entanto, o cirurgião geral Dr. Osvânio Salomão Pimenta realizou a cirurgia com ablação de todos os focos de endometriose, incluindo a ressecção de ambos ovários, contrariando o plano terapêutico indicado pelo Dr. Sebastião. No Relatório cirúrgico, justificou a ooforectomia bilateral pela proximidade aderencial de ambos ovários com ureter, entretanto, não é condição impositiva de urgência, para justificar a mudança do planejamento cirúrgico proposto pelo Dr. Sebastião que priorizava primeiro a fertilização assistida e gestação, para depois o tratamento definitivo da endometriose
”, de modo que “
não houve erro de prognóstico do Dr. Sebastião
” (cf. Id. nº 253353220).

Assim, embora o julgador não esteja adstrito ao laudo pericial, não há qualquer outra prova nos autos que conduza à conclusão de que o prognóstico do requerido foi equivocado, porquanto, ao que tudo indica, o que levou a requerida à infertilidade foi justamente não ter sido seguida a recomendação médica do requerido.

Neste sentido, destaco os seguintes trechos do laudo pericial:

“
Não houve erro de prognóstico do Dr. Sebastião, pois já se sabia que se tratava de uma endometriose profunda e, por isso, indicou somente a drenagem do endometrioma ovariano esquerdo, para dar melhores condições de resposta à estimulação ovariana medicamentosa, aumento da captação dos óvulos para a fertilização assistida, redução de riscos de perfuração de órgãos e infecção na captação dos óvulos
” (cf. Id. nº 253353220 – pág. 9).

“
Portanto, o dano da incapacidade de reprodução da requerente com os próprios óvulos tem nexo causal com a decisão intraoperatória do cirurgião geral Dr. Osvânio Salomão Pimenta pelo tratamento radical da endometriose, que contrariou a orientação terapêutica do especialista em reprodução assistida Dr. Sebastião Freitas de Medeiros
” (cf. Id. nº 253353220 – pág. 10).

Portanto, ciente da competência técnica do perito, bem como da sua objetividade ao pontuar que não houve erro de prognóstico pelo requerido, Dr. Sebastião, enfatizando, inclusive, o acerto ao não recomendar o congelamento de óvulos, tendo em vista “
a redução de riscos de perfuração de órgãos e infecção na captação dos óvulos
”, irretocável a conclusão sentencial de que “
nada há nos autos que autorize concluir-se, com certeza, que tenha o Requerido agido com negligência, imprudência ou imperícia quanto à indicação médica discutido, ou mesmo que tenha omitido informações relevantes, assim não sendo possível reconhecer a ocorrência de qualquer falha médica no caso dos autos
”.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso
.

Considerando o regramento do artigo 85, §11º, do CPC, determino a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade por ser a apelante beneficiária da assistência judiciária gratuita (artigo 98, §3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025